Tribunal: TJDFT
Processo: 0706650-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA OU DOLOSA. INVIABILIDADE. DOLO EVIDENCIADO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS COMPROBATÓRIAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 311, § 2o, III, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório autoriza a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor; e (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para receptação culposa ou dolosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2o, III, CP) configura-se com a simples condução ou utilização de veículo com sinais adulterados, bastando o dolo eventual para caracterizar o elemento subjetivo.
4. O conjunto probatório, consistente em laudo pericial, depoimentos policiais e circunstâncias da aquisição do veículo, comprova a ciência ou, ao menos, o dever de ciência do réu quanto à adulteração, afastando a alegação de desconhecimento ou de ausência de dolo na ação.
5. A jurisprudência admite a inversão do ônus da prova quando o agente é flagrado conduzindo veículo adulterado, cabendo à defesa demonstrar o desconhecimento da irregularidade, o que não ocorreu no caso concreto (CPP, art. 156).
6. O art. 311, § 2o, III, CP, constitui tipo penal especial em relação à receptação (art. 180, caput, e § 3o, CP), incidindo o princípio da especialidade, o que inviabiliza a desclassificação da conduta.
7. A inexistência de elementos probatórios que amparem a versão defensiva, somada às contradições nos relatos do réu, reforça a tipificação da conduta como adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1963184, 0731198-33.2023.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 30/01/2025, DJe 15/02/2025; TJDFT, Acórdão 1975746, 0728025-98.2023.8.07.0003, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 06/03/2025, DJe 17/03/2025; TJDFT, Acórdão 1938694, 0747488-32.2023.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 24/10/2024, DJe 06/11/2024; TJDFT, Acórdão 2029063, 0704796-75.2024.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 06/08/2025, DJe 18/08/2025; TJDFT, Acórdão 1868887, 0722699-60.2023.8.07.0003, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 23/05/2024, DJe 11/06/2024.